Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - O vínculo que se estabelece entre contratante e contratado nos planos de assistência à saúde é tipicamente de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

II - O contrato de seguro-saúde pode restringir as doenças cobertas, mas não estabelecer a forma de tratamento a ser realizada, máxime quando prescrito pelo médico que assiste o paciente. Precedentes.

III - A fixação de multa pelo descumprimento do preceito cominatório encontra respaldo no art. 497 do CPC e objetiva conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do devedor da obrigação de descumprir a ordem judicial.

IV - O valor da multa fixada é razoável e proporcional, de maneira que não reclama afastamento ou redução.

V - Negou-se provimento ao recurso.